Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721999-35.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DELZIRE FRANCISCO DE SALES AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Considerando a oposição dos Embargos de Declaração de Id. Num. 14864930, intime-se o Distrito Federal para que, querendo, apresente contrarrazões. P.I.